Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708889-31.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GERVAN BALBINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O As partes noticiam, na peça de ID 49824581, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Do exame dos autos, verifica-se no documento de ID 44960696 que houve o substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Saulo Rezende Cruvinel (OAB/DF 73.779), que assina o pedido de homologação de acordo pelo recorrido. Assim, regularmente representadas as partes, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo, tais medidas devem ser analisadas no Juízo de origem, uma vez que já esgotada a jurisdição desta Instância. Intimem-se. Feitas as comunicações e anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador